Tribunal: STF
Processo: RHC 271941
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.610/SP, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a: (a) 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano e 9 meses de detenção pelo comentimento do delito de resistência (art. 329 do Código Penal).
De acordo com a denúncia:

Consta dos inclusos autos que, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 12h35, na Rua Jhonn Kennedy, n° 181, Jardim das Nações, nesta Cidade e Comarca de Monte Alto, CARLOS AUGUSTO SIVIRINO DE LIMA, qualificado à fl. 04, trazia consigo, para fornecimento ao consumo de terceiro, 20 (vinte) micro tubos plásticos do tipo “eppendorf”, com preso bruto de 31,5g, contendo 7,77g (sete gramas e setenta e sete centigramas) de cocaína, conforme laudo pericial de fls. 71/74, sem autorização e em desacordo com determinação e regulamentar. 
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, CARLOS AUGUSTO SIVIRINO DE LIMA, já qualificado nos autos, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, aos Policiais Militares Adilson Donizete dos Santos e Wagner Roberto Batista. 
Segundo se apurou, na data dos fatos, os Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Santana, ocasião em que, ao passarem pelo cruzamento entre as Ruas Jhonn Kennedy e Rua Donna Claudina, avistaram o denunciado em atitude suspeita. Referida atitude se confirmou com a aproximação dos policiais, sendo certo que Carlos, sem motivo aparente, tentou se evadir [...]. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, “para reduzir suas penas para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, quanto ao tráfico, e para um ano e quatro meses de detenção aquelas impostas pela resistência”. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “o que foi considerado ‘fundada suspeita’ para justificar a busca pessoal foi o fato de o paciente levantar-se e ingressar em residência ao ver a presença da viatura policial”; e (b) “não foi apreendido nenhum petrecho relacionado à traficância, que não foi avistado nenhum ato de comercialização e que o paciente alegou ter acabado de adquirir as drogas”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, desclassificar a conduta para a de porte de droga para consumo pessoal.
É o relatório. Decido. 

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela legalidade da abordagem. Fundamentaram que os policiais, em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram o paciente, que, ao perceber a presença da viatura, levantou-se rapidamente [...], o que motivou a perseguição e a abordagem que culminou na apreensão das drogas. 
A controvérsia sobre se tal conduta configura ou não a "fundada suspeita" exigida pela lei processual penal é complexa e constitui o cerne do mérito deste habeas corpus. Aferir, em cognição sumária, a manifesta ilegalidade da ação policial demandaria uma reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta via e, especialmente, em sede de liminar. As alegações da defesa, embora relevantes, não se revelam incontroversas a ponto de justificar a concessão da medida de urgência. 

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pela instância antecedente com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
Por fim, no que se refere ao pedido de desclassificação do delito, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta, que igualmente depende de um exame minucioso das provas para se concluir se a droga se destinava ao tráfico ou ao consumo pessoal.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).
Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente